Tribunal: TJDFT
Processo: 0731510-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731510-52.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: CAMILA CRISTINA DE CASTRO COSTA REPRESENTANTE LEGAL: MATHEUS GOMES COSTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão exarada pelo MM Juiz de direito Plantonista, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0711634-93.2022.8.07.0006 proposta por CAMILA CRISTINA RAMOS DE CASTRO em desfavor da agravante, que tramita perante a 2a Vara Cível de Sobradinho-DF. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 39515808), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu tutela de urgência, para determinar que a agravante autorize e custeie a internação da agravada, para a realização de cirurgia cesariana, com urgência, prematura e UTI Neonatal, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 6 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil. No agravo de instrumento interposto, a agravante afirma que a cobertura do procedimento requisitado estaria sujeita ao cumprimento do prazo de carência para obstetrícia estipulado no contrato firmado pelas partes. A agravante sustenta, ainda, a onerosidade excessiva da multa fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo a sobrestar a eficácia da decisão vergastada até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, para que seja indeferido o pedido concessão de tutela de urgência deduzido no processo de origem. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 39515802. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a probabilidade do direito do agravante ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se a operadora de plano de saúde ré estaria obrigada a emitir autorização de cobertura de internação para parto cesariana de urgência e se o valor da multa arbitrada é razoável e proporcional. A agravante afirma que a recusa de cobertura do tratamento prescrito à agravada deve-se ao fato de que ainda se encontra vigente o prazo de carência previsto contratualmente. As condições gerais relativas ao contrato de adesão firmado pelas partes, disciplina o prazo de carência nos seguintes termos (ID 39515807, página 20), na parte que interessa à apreciação no recurso: 8.1. Prazos de Carência O beneficiário titular e seus beneficiários dependentes deverão cumprir os prazos de carência indicados na tabela a seguir, e que são contados a partir do início da vigência do benefício. O cumprimento dos prazos de carência indicados na tabela a seguir só não será exigido para os beneficiários que se enquadrarem nos casos de redução ou isenção de carências. A propósito desses casos, ver a seguir, neste mesmo capítulo, os itens 8.1.11 (“Redução dos prazos de carência”) e 8.1.2. (“Isenção dos prazos de carência”). Grupos de Carência Cobertura Prazos contratuais Grupo 0 Acidentes pessoais. 0 (zero) hora Atendimentos de urgência e/ou emergência, incluindo os decorrentes de complicações gestacionais 24 (vinte e quatro) horas Grupo 1 Consultas médicas, cirurgias ambulatoriais (porte anestésico zero), serviços auxiliares de diagnose em regime externo e fonoaudiologia, exceto os serviços descritos nos grupos de carência subsequentes. 15 (quinze) dias Grupo 2 Internações hospitalares, ultrassonografias com doppler, ultrassonografias coloridas, tomografias computadorizadas, teste de função pulmonar, bioimpedanciometria, tilt tests e seus derivados, ressonância magnética, medicina nuclear (mapeamentos, cintilografias e terapias), ecocardiografias, eletrocardiografia dinâmica, estudo hemodinâmico, angiografias e arteriografias, endoscopias e laparoscopias, fisioterapia, oxigenoterapia hiperbárica, quimioterapia do câncer, radioterapia, medicamentos antineoplásicos orais definidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, litotripsias, escleroterapia e todos os demais procedimentos cobertos pelo seguro-saúde, exceto os descritos para os grupos de carência subsequentes 180 (cento e oitenta) dias Grupo 3 Parto a termo 300 (trezentos) dias A agravante assevera que o tratamento prescrito à autora estaria abrangido pela carência prevista no Grupo 2 da cláusula 8.1, de modo que somente poderia ser deferida a cobertura após o cumprimento do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da contratação do plano de saúde. No entanto, o relatório médico emitido pelo médico assistente e submetido à análise da operadora do plano de saúde (ID 136050343, página 8 do processo de origem), aponta a seguinte justificativa: Paciente com quadro de ruptura prematura de membranas e trabalho de parto fase ativa associado a prematuridade tardia. Solicito internação imediata para assistência ao trabalho de parto visto que ambos os diagnósticos são necessários o manejo em ambiente hospitalar visto que feto prematuro sendo necessário a qualquer momento interrupção por via alta, e UTI NEONATAL. É de se observar, portanto, que o tratamento foi prescrito à autora em caráter de urgência, em razão de complicações gestacionais a ensejar a observância do prazo de carência de 24 (vinte e quatro) horas da data de assinatura do contrato, na forma prevista no Grupo 0 da cláusula 8.1. das condições gerais do plano de saúde contratado. Ressalte-se que, em caso de urgência, a Lei 9.656/1998 estabelece no seu artigo 35-C, inciso II, que é obrigatória a cobertura do atendimento pelas operadoras de planos de saúde nos casos de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. Dessa forma, evidenciado o caráter de urgência do procedimento prescrito à autora, mostra-se ilícita a recusa de cobertura por parte da administradora do plano de saúde. Esta egrégia Corte de Justiça, ao examinar caso semelhante, adotou igual entendimento, consoante pode ser observado do aresto a seguir transcrito: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. BENEFICIÁRIO APRESENTANDO SINTOMAS DE PERDA DE FORÇA, PARESTESIA E DOR TORÁCICA (HIPÓTESE DIAGNÓSTICA: AIT; CID 10: G45) - ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. NATUREZA EMERGENCIAL. COBERTURA. CARÊNCIA. PRAZO LEGAL (180 DIAS). INCIDÊNCIA. AFASTAMENTO LEGAL. EXCLUDENTE DE COBERTURA PROVENIENTE DA FLUÊNCIA DO PRAZO DE CARÊNCIA. INFIRMAÇÃO. INTERNAÇÃO E TRATAMENTO. CUSTEIO. OPERADORA. RECUSA INJUSTIFICADA. LIMITAÇÃO DE TEMPO E MODULAÇÃO DA FORMA DO TRATAMENTO NO PERÍODO DE CARÊNCIA. TRATAMENTO EMERGENCIAL. PREVISÕES ÍRRITAS. EXEGESE CONFORME A NATUREZA E DESTINAÇÃO DO CONTRATO (LEI No 9.656/98, ARTS. 11, 12, V, E 35-C, I). ILÍCITO CONTRATUAL. CUSTEIO. ASSEGURAÇÃO. MODULAÇÃO CONSOANTE O OBJETO CONTRATADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. Enlaçando operadora de serviço de plano de saúde como fornecedora e o beneficiário como destinatário final das coberturas avençadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de plano de saúde emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado à exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do pactuado e com os direitos do segurado (CDC, art. 47). 2. Conquanto qualifique-se como contrato de adesão, o contrato de plano de saúde pode alcançar exceções às coberturas oferecidas e, desde que não remanesça nenhuma dúvida acerca das exclusões de cobertura contempladas por terem sido redigidas de forma destacada ou impregnadas em cláusula específica e guardando conformidade com o enquadramento legal que é conferido aos planos de saúde, não se enquadrando as exceções nas coberturas que obrigatoriamente devem ser asseguradas, não se ressentem de abusividade, iniquidade ou ineficácia, devendo-lhes ser reconhecida eficácia como forma de ser resguardada a comutatividade do ajustado. 3. Conquanto legítima a fixação de prazo de carência para vigência das coberturas derivadas de plano de saúde, a condição deve ser pautada pelo legalmente estabelecido, não se afigurando viável sua fixação para as hipóteses de tratamento de urgência ou emergência em interstício superior ao legalmente autorizado, que é de 24 horas, consoante o estabelecido pelo legislador como forma de velar pela preservação do objetivado com a formalização do contrato (Lei no 9.656/98, arts. 12, V, e 35-C), resultando que, transcorrido o interregno modulado, a operadora está obrigada a suportar as coberturas de tratamento de natureza emergencial ou de urgência. 4. Emergindo da regulação contratual e legal que o tratamento em ambiente hospitalar prescrito ao consumidor/paciente era imprescindível à prevenção do agravamento da enfermidade que o acometera, provocando-lhe sérias implicações caso não efetivado, inexoravelmente se qualifica como de natureza emergencial na dicção legal (Lei no 9.656/98, arts. 12, V, e 35-C), notadamente porque, sob qualquer apreensão, tratamento de doenças graves jamais podem ser qualificadas como de natureza eletiva, o prazo de carência contratualmente prescrito destinado ao custeio da integralidade da internação e do tratamento realizado resta suplantado, obstando que a operadora se recuse a custear as despesas do tratamento médico-hospitalar do qual necessitara o paciente por ter sido realizado em caráter emergencial, ou limite o tempo de internação necessário ao seu pleno restabelecimento. 5. De acordo com o legislador de consumo, são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em franca desvantagem ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade, presumindo-se exagerada a vantagem que restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual, emoldurando-se nessa previsão a regulação contratual que restringe o prazo de internação do consumidor beneficiário de plano de saúde para os tratamentos de emergência ou urgência (CDC, art. 51, inciso IV, e § 1o, inciso II). 6. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelo patrono da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime. (Acórdão 1382250, 07034137320218070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. O relatório médico indicativo do caráter de urgência do tratamento prescrito à autora se mostra suficiente para justificar o deferimento da tutela de urgência, porquanto evidencia a probabilidade de acolhimento do pedido inicial e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma exigida pelo artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, circunstância que torna incabível o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela ré. Quanto à alegação de desproporcionalidade da multa pecuniária, é preciso ressaltar que o Código de Processo Civil, ao tratar da obrigação de fazer, imposta judicialmente, estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente (artigo536,caput). Dentre as medidas destinadas a assegurar o cumprimento da obrigação impostas, encontra-se prevista a imposição de multa pecuniária (§ 1o do artigo 536 do CPC). A multa pecuniária(astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada a dar cumprimento a uma obrigação imposta judicialmente. Por esta razão o valor da multa deve representar um desestímulo para que a parte obrigada deixe de cumprir a obrigação imposta, constituindo, assim, medida destinada a assegurar a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional. Dessa forma, as astreintes têm finalidade inibitória, conforme precedente deste egrégio Tribunal de Justiça a seguir colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES REFERENTES À OBRIGAÇÃO DE FORNECER A COBERTURA PLEITEADA E AOS DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.1. As astreintes têm finalidade inibitória, devendo ser fixadas em valor suficiente a desencorajar o descumprimento da obrigação imposta à devedora, sem que isso implique enriquecimento ilícito da credora. 2. Se o valor estabelecido a título de astreintes se mostra adequado e suficiente, deve ser mantido, não havendo que se falar em sua redução. 3. Segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, não configura excesso de execução a inclusão na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais os valores referentes à obrigação de fazer imposta à operadora de plano de saúde, devendo a sucumbência ser calculada sobre ambas as condenações (fornecera cobertura pleiteada e indenização por danos morais). 4. Agravo de instrumento não provido.(Acórdão 1344622, 07278139120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 17/6/2021.Pág.: Sem Página Cadastrada)– grifo nosso. No caso em apreço, foi fixado o prazo de 6 (seis) horas, a partir da intimação, para cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada provisoriamente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão do crítico estado de saúde da agravada, bem como da natureza urgente da obrigação imposta. Nesta via de cognição sumária, tenho que o montante arbitrado, assim como o prazo para cumprimento da obrigação, mostra-se proporcional à urgência da obrigação imposta à agravante, de modo que não se encontra configurada hipótese caracterizadora de onerosidade excessiva ou passível de ensejar o enriquecimento indevido da parte autora, sobretudo porque está em risco a vida do nascituro, caso o parto não fosse realizado de imediato. Assim, em um exame não exauriente da questão controvertida, constata-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a agravada para que, querendo, apresente contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. Brasília/DF, 23 de setembro de 2022 às 12:42:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora